Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MAUS TRATOS PRATICADOS POR PROFESSOR EM FACE DOS ALUNOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA ESCOLA E O DANO EXPERIMENTADO. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PERDAS E DANOS.COMPROVAÇÃO.
1. Cuidando-se de discussão travada entre consumidor e fornecedor acerca de contrato de prestação de serviços educacionais, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, mas também, pelo diálogo das fontes, as pertinentes normas do Código Civil.
2. Nas obrigações decorrentes das relações consumeristas, tratando-se de empresas pertencentes, de fato ou de direito, ao mesmo grupo econômico, aplica-se a teoria da aparência de sorte a atrair a responsabilidade solidária entre elas por eventuais prejuízos causados a terceiros.
3. A coincidência de sócios, o exercício de atividades complementares no mesmo local, com nomes fantasias comuns, apresentando-se para o consumidor como uma única escola, com evidente atuação em conjunto, é característico de grupo econômico, podendo ambas empresas de fato coligadas serem responsabilizadas solidariamente pelos danos causados a terceiros.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição de ensino ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187, 927, 932, IV, e 933 do CC, portanto, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
5. Caracterizada a falha na prestação dos serviços contratados, decorrente de omissão relevante do fornecedor, e o liame (nexo de causalidade) entre a apurada conduta ilícita do estabelecimento de ensino e o evento danoso, também experimentado pela menor em voga enquanto estava sob responsabilidade da escola, posto que presenciou as incontroversas práticas criminosas dirigidas por professor da instituição contra os demais alunos e assim sofreu os efeitos da violência psicológica verificada, impositiva a reparação civil pelos danos morais e materiais observados.
6. Não há dúvidas de que a prestação do serviço educacional em voga foi precária, na falta de segurança e proteção esperadas e na constituição de profissionais habilitados, o que desencadeou em sucessivas consequências mais do que desagradáveis aos seus alunos, e reflexamente aos seus pais, sendo inconteste a repercussão dos efeitos dos maus tratos sofridos no direito da personalidade dos requerentes, o que justifica a pretensão indenizatória pelos correspondentes danos morais.
6. Eventual reparação pela perda do tempo útil, quando justificada, decorrerá dos respectivos reflexos extrapatrimoniais ensejados pelo ato ilícito, constituindo assim espécie do gênero indenização por danos morais, de sorte que deverá ser apurada em conjunto com todo o prejuízo imaterial verificado, sendo arbitrada a título de danos morais, não havendo como implicar em uma nova indenização em separado.
7. Verificada a falha na prestação do serviço educacional em discussão, conforme o §2o e inciso II do art. 20 do CDC, faculta-se ao consumidor lesado requerer a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
8. A reparação dos danos materiais, dentre outros requisitos, pressupõe prova efetiva do aludido desfalque patrimonial.
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.